Tribunal: TJSP
Processo: 2173508-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução fundada em contrato de locação comercial. Decisão que determinou o prosseguimento da execução na totalidade dos valores. INCONFORMISMO da terceira interessada deduzido no Recurso, que levanta a preliminar de ilegitimidade ativa. EXAME: Exclusão, "ex officio", de Luiz Carlos Mathias do polo ativo da Ação, vez que ele não assumiu a condição de locador no

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução fundada em contrato de locação comercial. Decisão que determinou o prosseguimento da execução na totalidade dos valores. INCONFORMISMO da terceira interessada deduzido no Recurso, que levanta a preliminar de ilegitimidade ativa. EXAME: Exclusão, "ex officio", de Luiz Carlos Mathias do polo ativo da Ação, vez que ele não assumiu a condição de locador no contrato de locação firmado com a agravante. Locador que, no caso, dispusera da posse do bem, tanto que a transmitiu à locatária. Relação obrigacional. Execução que deve prosseguir pela totalidade do valor exequendo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173508-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSÂNGELA SODRE GARCIA BATISTA, é agravado CELSO DE CASTRO
MATHIAS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173508-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.998
VOTO No : 16.998
AGRAVO No : 2173508-89.2019.8.26.0000
COMARCA : PENHA DE FRANÇA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ROSÂNGELA SODRE GARCIA BATISTA
AGRAVADOS : CECILIA DE JESUS BATISTA E LUIZ CARLOS MATHIAS
JUIZ : SILVAL RIBEIRO DE SOUZA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução fundada em
contrato de locação comercial. Decisão que determinou o
prosseguimento
da
execução
na
totalidade
dos
valores.
INCONFORMISMO da terceira interessada deduzido no Recurso,
que levanta a preliminar de ilegitimidade ativa. EXAME:
Exclusão, “ex officio”, de Luiz Carlos Mathias do polo ativo da
Ação, vez que ele não assumiu a condição de locador no contrato
de locação firmado com a agravante. Locador que, no caso,
dispusera da posse do bem, tanto que a transmitiu à locatária.
Relação obrigacional. Execução que deve prosseguir pela
totalidade do valor exequendo. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.*

Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação de Execução fundada em Contrato de
Locação Comercial que Celso de Castro Mathias move contra Cecilia de
Jesus Batista, em trâmite na 5a Vara Cível do Foro Regional da Penha de
França, neste Estado, proferida pelo MM. Juízo “a quo” nos termos da fl. 9.
Argumenta a terceira interessada, ora agravante, que
a Execução de Título Extrajudicial deveria ter sido proposta pelo Espólio da
mãe do autor, porque o imóvel objeto da locação a ela pertencia; deve ser
considerada satisfeita a execução, ante a soma do valor depositado nos autos
e a diferença renunciada pelo Inventariante (fls. 1/7).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173508-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.998
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 31),
o prazo para apresentação de contraminuta fluiu em silêncio.
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação de Execução
fundada em Contrato de Locação Comercial que Celso de Castro Mathias
move contra Cecilia de Jesus Batista, em trâmite na 5a Vara Cível do Foro
Regional da Penha de França, neste Estado, proferida pelo MM. Juízo “a
quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
1 Execução de título extrajudicial movida por Celso de Castro Mathias contra Cecília
de Jesus Batista. (fiadora).
2 Peticionou nestes autos às páginas 102/104 o senhor Luiz Carlos Mathias, requerendo
seu ingresso no pólo ativo. Segundo alegou, o contrato de locação foi firmado entre
exequente, locatária e executada.
Mas é certo que o imóvel era de propriedade da senhora Carmem de Castro Mathias, já
falecida. Todos os bens passaram a pertencer ao exequente e ao peticionário, que é
inventariante no procedimento dos bens deixados pela finada.
Este juízo proferiu despacho deferindo o pedido de habilitação.
Deposito judicial da locatária às páginas 138, no importe de R$ 9.303,74.
Às fls. 128/130 o co-exequente Luiz Carlos Mathias renunciou à sua parte no crédito.
O exequente Celso não concordou com o valor do depósito, pugnando pelo
prosseguimento. (fls. 143/145).
Autos ao contador, seguindo-se manifestação das partes.
Relatados.
Decido.
Até o presente momento não veio aos autos a renúncia homologada pelo juízo
competente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173508-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.998
Dito isto, a execução prosseguirá pela totalidade dos valores, sem reconhecimento de que
há excesso como alegado pela terceira interessada Rosângela às páginas 263/265.
Tornem ao contador, nos termos da manifestação do exequente de páginas 266/267.
Intime-se.” (“sic”, fls. 9/10).
De início, anota-se o deferimento do pedido de
“gratuidade” deduzido pela agravante, apenas para o exame deste Recurso (v.
artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil), já que não ilidida a presunção de
“hipossuficiência financeira” afirmada na fl. 35.
Impõe-se observar ainda que, embora a questão da
legitimidade ativa do agravado já tenha sido objeto de exame, o fato é que
essa questão versa matéria de ordem pública e, por isso mesmo, comporta
conhecimento a qualquer tempo e grau de Jurisdição.
Verifica-se que a Execução em causa foi ajuizada
pelo agravado tendo por base “Contrato de Locação Comercial” firmado entre
o agravado Celso de Castro Mathias e a agravante no dia 20 de maio de 2009
(v. fls. 18/23 dos autos principais).
Assim, não merece acolhida a arguição de
ilegitimidade suscitada pela locatária, ora agravante, mesmo porque a relação
contratual refere-se a direito obrigacional, e não real, vinculando as partes
contratantes independentemente do fato de o locador ser o titular do domínio
do imóvel locado; basta que ele detenha a posse do bem, posse essa que, no
caso, restou demonstrada, porquanto transmitida do locador à locatária.
Portanto, indevida a inclusão de Luiz Carlos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173508-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.998
Mathias no polo ativo da Ação, porque ele não figurou como locador no
contrato de locação firmado com a agravante. Devendo mesmo ser excluído
do polo ativo da Execução.
Assim, de rigor o prosseguimento da execução pela
totalidade do valor exequendo.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1018861-46.2016.8.26.0005
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/08/2018
Data de publicação: 13/08/2018
Data de registro: 13/08/2018
Ementa: em>Locação. Imóvel residencial. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Ação
ajuizada em face da locatária e fiadores. Julgamento conjunto com duas ações indenizatórias, uma ajuizada
pela locatária e outra pelos fiadores. Sentença de procedência relativamente à ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança e improcedência dos demais pleitos. Pretensão à anulação da sentença.
Inadmissibilidade. Alegação de ilegitimidade ativa "ad causam". Não reconhecimento. Relação "ex
locato" demonstrada. Vínculo de natureza obrigacional e que dispensa prova de propriedade. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com observação. Os subsídios constantes nos autos permitem aferir a
legitimidade dos autores, sendo certo que há contrato de locação do imóvel assinado pelas partes. Ademais,
a discussão em torno da propriedade do imóvel objeto da locação é irrelevante para o desfecho da demanda
de despejo, diante da demonstração da relação locatícia existente entre as partes, ou seja, não necessita a
parte demonstrar a titularidade do direito do domínio, mas tão somente o vínculo obrigacional.
0004301-20.2010.8.26.0299 Apelação / Locação
Relator(a): Tercio Pires
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 08/05/2015
Data de registro: 13/05/2015
Ementa: Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Nulidade inexistente.
Legitimidade ativa. Contrato de locação firmado por pessoa diversa da do proprietário - irrelevância.
Relação obrigacional. Prova de propriedade do bem locado - desnecessidade. Pagamento realizado a
terceiro e não ratificado pelo credor não conta efeito liberatório. Benfeitorias não indenizáveis - previsão
contratual respaldada no artigo 35 da Lei n. 8.245/91 e Súmula n. 335 do e. Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso improvido.
0009803-35.2009.8.26.0020 Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São Paulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2173508-89.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.998
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2013
Data de registro: 05/12/2013
Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO OBRIGACIONAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. 1.
Cabe o julgamento da lide quando as questões suscitadas são resolúveis por meio de prova documental
produzida nos autos. 2. Para a locação do imóvel, basta que o locador detenha a posse direta do bem, sem
que seja ele necessariamente proprietário, isso porque se trata de direito obrigacional e não real. 3.
Fixados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve incidir a partir da
sentença que os concedeu. Recurso parcialmente provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, excluindo-se,
de ofício, Luiz Carlos Mathias do polo ativo da Execução.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora